Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-96.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
BEM MÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DOS VEÍCULOS DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DA FABRICANTE – ENTREGA QUE OCORREU NO CURSO DA DEMANDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – VERBA SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.